Tribunal: TJBA
Processo: 0326113-46.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0326113-46.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NATALICIA SANTOS SILVA BORGES Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-ACIDENTE. TENOSSINOVITE DE QUERVAIN E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO. ATIVIDADE DE AJUDANTE DE COZINHA. LAUDO PERICIAL CONTRADITÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTERPRETAÇÃO SOCIOLÓGICA. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO MISERO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta por segurada beneficiária da justiça gratuita contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente). A autora, ajudante de cozinha, é portadora de tenossinovite de Quervain (CID M65.4) e síndrome do túnel do carpo (CID G56.0), alegando incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional. O pedido principal visa ao auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, a concessão de auxílio-acidente. 2. O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC, especialmente quando há contradições internas no próprio laudo técnico. 3. O laudo pericial apresenta contradição ao concluir pela aptidão da requerente para exercício da atividade habitual de ajudante de cozinha, mas simultaneamente indicar restrições para atividades que necessitem carregar peso intenso, elevação dos ombros acima de 90 graus e exposição a posições de risco ergonômico por tempo prolongado. 4. A atividade de ajudante de cozinha exige do profissional a realização de atividades repetitivas com os membros superiores, elevação dos ombros, permanência em pé por longo período e posturas ergonomicamente inadequadas, sendo incompatível com as restrições apontadas pelo perito. 5. Em matéria previdenciária, diante de dúvidas na interpretação das provas e da existência de divergência entre elementos periciais, aplica-se o princípio do in dubio pro misero, privilegiando-se a proteção do hipossuficiente. 6. A interpretação sociológica do direito previdenciário exige a consideração das condições sociais e econômicas do segurado, especialmente quando essas dificultam sua reinserção no mercado de trabalho com as limitações funcionais apresentadas. 7 O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, ainda que mínima, conforme art. 86 da Lei 8.213/91 e Tema 416 do STJ. 8. A jurisprudência consolidada reconhece que a redução, ainda que parcial, da capacidade laboral é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da lesão. 9. A presença de limitações funcionais documentadas no laudo pericial, mesmo que o expert tenha concluído pela aptidão geral, demonstra redução da capacidade laborativa que justifica a concessão do benefício de auxílio-acidente. 10. Recurso parcialmente provido para concessão de auxílio-acidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0326113-46.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante, NATALICIA SANTOS SILVA BORGES, e como apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora.